Tribunal: TJBA
Processo: 8085871-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085871-72.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EVELINE COSTA SENA Advogado(s): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERÍCIA CONCLUSIVA DA APTIDÃO DA RECORRENTE PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIOS MÉDICOS DESCONSTITUTIVOS DO LAUDO PERICIAL. LESÃO NÃO INCAPACITANTE. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA OU ENCAMINHAMENTO PARA A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO pelos motivos expostos no voto do Relator.